Tribunal: TJBA
Processo: 8069112-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069112-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: JUCILENE SIMOES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL E DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA CONTEMPORÂNEA. VÍCIO DE LEGALIDADE CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnar decisão interlocutória que defere tutela provisória de urgência, a teor do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso é conhecido.

2. REMOÇÃO EX OFFICIO. NATUREZA DISCRICIONÁRIA. INAMOVIBILIDADE. INEXISTÊNCIA COMO REGRA. A remoção de servidor público por necessidade do serviço é ato administrativo de natureza discricionária, inserido na esfera do poder-dever da Administração Pública de organizar seu quadro de pessoal segundo critérios de conveniência, oportunidade e eficiência. A garantia constitucional da estabilidade, prevista no art. 41 da Constituição Federal, assegura ao servidor a permanência no serviço público, não o direito subjetivo à inamovibilidade ou à fixação perpétua em determinada lotação, função ou local de trabalho. A inamovibilidade funcional somente incide nas hipóteses expressamente previstas em lei, como a do dirigente sindical, situação não configurada nos presentes autos.

3. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA, FORMAL E CONTEMPORÂNEA. A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade. Todo ato administrativo que afete direitos ou interesses do administrado — ainda que de natureza discricionária — sujeita-se ao princípio constitucional da motivação, decorrente do caput do art. 37 da Constituição Federal e densificado no art. 50, inciso I, da Lei nº 9.784/1999. A motivação deve ser expressa, suficiente e contemporânea à prática do ato, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão administrativa. Não supre tal exigência: (i) a simples e genérica menção ao interesse público ou à necessidade do serviço, sem identificação concreta dos fatos que a justificam; (ii) a motivação apresentada apenas em sede de contestação judicial, de forma superveniente ao ato; nem (iii) a atualização do cadastro funcional no sistema CNES do Ministério da Saúde, desacompanhada de ato formal publicado em veículo oficial.

4. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. LIMITES. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não alcança o juízo de mérito administrativo conveniência e oportunidade , restringindo-se ao exame da legalidade, da moralidade, da publicidade e da motivação do ato. Verificado o vício de legalidade por ausência de ato administrativo formal e de motivação contemporânea, impõe-se a intervenção judicial para resguardar o direito do servidor afetado, sem que isso configure indevida ingerência no mérito da gestão pública.

5. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DO DANO. CONFIGURAÇÃO. Demonstrada a probabilidade do direito pela irregularidade formal e substancial do ato de remoção praticado sem portaria, sem decreto e sem motivação expressa —, e evidenciado o perigo da demora pelos transtornos concretos e imediatos impostos à servidora com mais de vinte anos de serviço no Hospital São Sebastião, transferida abruptamente, sem aviso prévio, para unidade situada em zona rural distante, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Correta a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar o retorno da autora à sua lotação de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA NA ÍNTEGRA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069112-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FILADELFIA e como apelada JUCILENE SIMOES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ,
em unanimidade em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 18 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator